Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012872-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0002-24 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ADRIANA DIAS FERNANDES - CPF: 953.223.101-34 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
– SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – INDEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora a ré, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, d
a análise dos documentos carreados aos autos com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com a parte autora.

II –
A fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pela autora, ora apelada, a ré, ora apelante, somente traz aos autos as cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a
suposta relação jurídica existente entre os litigantes
.

III
-
Já no que tange a indenização por danos morais ser afastada, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela OI S.A. (em recuperação judicial), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1012872-94.2018.8.11.0041, ajuizada por ADRIANA DIAS FERNANDES, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) declarar a inexistência do contrato de telefone referentes às faturas de id. 13171797, 13171796 e 13171799, bem como dos débitos dele decorrentes;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento, e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 72242993), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a cobrança, referente a utilização do terminal de telefonia - contrato de no 51910191145 -, é devida, uma vez que os serviços foram devidamente instalados e utilizados pela autora, ora apelada.

Destaca que a inversão do ônus da prova não é absoluta, competindo à autora, ora apelada, ter carreados aos autos provas de suas alegações.

Afirma que, mesmo que se considerassem válidos os argumentos lançados na petição inicial, o dano moral deve ser afastado, eis que o nome da autora, ora apelada, não foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se, a cobrança, de mero aborrecimento.

Ainda, aduz que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pela autora, ora apelada, não há de se falar em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser da data do seu arbitramento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 72243000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se ocorreu ou não relação jurídica entre os litigantes, e, caso tenha ocorrido, se o débito cobrado é ou não devido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a cobrança, referente a utilização do terminal de telefonia - contrato de no 51910191145 -, é devida, uma vez que os serviços foram devidamente instalados e utilizados pela autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com a parte autora.

Tanto é assim que, a ré, ora apelante, a fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pela autora, ora apelada, somente traz aos autos as cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a
suposta relação jurídica existente entre os litigantes
.

A propósito, vejamos alguns precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

(N.U 0048204-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)” (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito.

Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.

(N.U 0019340-19.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Nesse passo, como a ré, ora apelante, não comprovou que as
cobranças foram realizadas com base em contrato realizado entre as partes,
resta evidente o ato ilícito na sua conduta, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a adequação da prestação do serviço e que as cobranças foram realizadas com base no contrato havido entre as partes, em razão do disposto no art. 333, II, do CPC. (...).
(Ap 62781/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

Logo, consoante os termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo a ré, ora apelante, se desincumbido do seu ônus probatório, não resta dúvida acerca de que o serviço não foi contratado, sendo indevidas as cobranças das faturas.

Ainda, independentemente da inversão do ônus da prova, como dito em linhas anteriores, competia à ré, ora apelante, a demonstração de que o serviço foi contratado e que a cobrança das faturas em desfavor da autora, ora apelada, eram devidas, o que, à toda evidência, não se desincumbiu.

Já no que tange a indenização por danos morais ser afastada, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, conforme entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO

– REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação"
(AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS).

(N.U 1001798-60.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)” (Grifo nosso).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da ré
OI S.A. (em recuperação judicial)
, ora apelante, e reformo a sentença recorrida para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021